Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722980-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mario Mota Câmara Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mario Mota Câmara contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702531-31.2019.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Tendo em vista as infrutíferas tentativas de citação, determino a citação editalícia de ROBERTO MOTA CÂMARA, CPF 07786522549, ALVESIO MOTA CÂMARA, CPF 098.675.461-72 e JORGE MOTA CÂMARA, CPF 07645791187. Quanto à impugnação apresentada por MARIO MOTA CAMARA, afasto a preliminar de prescrição apresentada, tendo em vista a data de trânsito da Ação de Protesto n. 2003.01.1.021069-3, 10.11.2016, e a data de ajuizamento desta ação, 11.03.2019. No mérito, também não merecem prosperar as alegações apresentadas, as quais não afastam a cobrança do débito ora cobrado, uma vez que a dívida é solidária. Assim, considerando que não houve a apresentação de outras matérias de defesa, homologo os cálculos identificados pela ID no 30192555, no total de R$ 12.834,60 (doze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos). Tendo em vista que a parte executada não efetuou o pagamento do débito nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, acresço ao débito multa e honorários no importe de 10% (dez por cento). Total de R$ 15.401,52 (quinze mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e dois centavos). A - SISBAJUD Proceda-se à consulta ao sistema SISBAJUD. Localizado numerário em nome de MARIO MOTA CAMARA - CPF: 225.991.341-53, proceda-se ao bloqueio de quantia suficiente para satisfação do débito, no valor de R$ 15.401,52 (quinze mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e dois centavos), e intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e requererem o que entenderem de direito no prazo comum e improrrogável de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se à transferência do valor bloqueado para conta vinculada a este processo. Vindo resposta, façam os autos conclusos. B - RENAJUD Na hipótese de a consulta ao SISBAJUD mostrar-se infrutífera, proceda-se a consulta ao sistema RENAJUD. Localizado veículo em nome do devedor, efetue o bloqueio de sua transferência, junte-se aos autos relatório onde conste informações acerca de eventuais restrições e intime-se a a parte executada para se manifestar sobre a constrição no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. Havendo alienação fiduciária do bem, a parte intime-se a parte exequente para dizer se pretende a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo, bem como para comprovar nos autos ciência pela instituição financeira, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da constrição e desbloqueio do bem, que desde já determino em caso de inércia da parte exequente. Vindo a resposta, façam os autos conclusos. C - INFOJUD Na hipótese de a consulta ao RENAJUD mostrar-se infrutífera, proceda-se a consulta ao sistema INFOJUD a fim de obter as declarações de renda dos devedores dos três últimos anos (exercícios) fiscais. Após a consulta, intime-se a a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. D - AUSÊNCIA DE BENS Não localizados bens em nome do devedor, certifique-se o fato e intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a resposta, façam os autos conclusos. Transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos, oportunidade em que determinarei a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Após o término da suspensão, a parte exequente será intimada para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. Destaco que, na hipótese de as diligências mostrarem-se infrutíferas, novos pedidos de consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como outros já atendidos sem sucesso, somente serão admitidos acaso a parte credora traga aos autos prova de alteração na situação patrimonial da parte devedora.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37206621), em síntese, que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que a Fazenda Pública exija a satisfação do crédito pretendido pela via judicial já fluiu integralmente. Afirma, ainda, que seu patrimônio não pode ser objeto de atos de constrição com a finalidade para que seja satisfeito o crédito pretendido, tendo em vista que a devedora, já falecida, não deixou bens a inventariar. Acrescenta que eventual responsabilidade do herdeiro deve ser restrita ao respectivo quinhão hereditário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para afastar eventual constrição de seu patrimônio, bem como o subsequente provimento do recurso para: a) que seja reconhecida a integral fluência do prazo prescricional; e b) para que eventuais atos de constrição de seu patrimônio fiquem restritos ao correspondente quinhão hereditário do ora agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 37206623). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual fluência integral do prazo prescricional, bem como a possibilidade de limitação dos atos de constrição forçada do patrimônio de herdeiro da devedora ao respectivo quinhão hereditário. No que concerne ao prazo prescricional, verifica-se que o acórdão n° 102386 (APC n° 42.679/1996) condenou membros e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF à restituição dos valores alusivos ao adicional de atividade legislativa (Id. 37206624, fls. 21-36). O referido acórdão transitou em julgado aos 31 de março 1998 (Id. 37206624, fl. 38), data que consubstancia o início do prazo prescricional para o exercício da subsequente pretensão ao crédito pelo Distrito Federal. Nesse ponto convém destacar que nos termos do art. 21 da Lei no 4.717/1965, é de 5 (cinco) anos o prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de execução ou inauguração da fase de cumprimento, a contar do trânsito em julgado da respectiva sentença. Convém ressaltar que as pretensões devem ser invariavelmente submetidas a prazos de prescrição. A imprescritibilidade, portanto, exige expressa previsão normativa. Nesse contexto, o art. 37, § 5o, da Constituição Federal, ao ser conjugado com o § 4o do mesmo artigo, refere-se apenas aos casos de improbidade administrativa. A interpretação ampla da ressalva final contida no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, consubstanciaria verdadeira desproporcionalidade, pois toda e qualquer ação de ressarcimento movida pela Fazenda Pública seria imprescritível. Ressalte-se ainda o enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, o que corrobora o fundamento segundo o qual o prazo de prescrição para o devido cumprimento de sentença é de 5 (cinco) anos. Nesse contexto o termo final para o início da fase de cumprimento de sentença alusivo aos autos do processo no 330.730/1991 ocorreria após o transcurso de 5 (cinco) anos, ou seja, aos 31 de março de 2003. Ocorre que aos 24 de março de 2003 o Distrito Federal, sob o argumento de dificuldade na identificação dos devedores, ajuizou ação de protesto (autos no 2003.01.1.021069-3) com o intuito de interromper o transcurso do prazo prescricional em exame. Nos termos do art. 9o do Decreto n° 20.910/1932, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos é retomada pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou do momento da preclusão da decisão que encerrou providência cautelar de protesto (art. 202, parágrafo único, do Código Civil). No presente caso a decisão que encerrou a então "ação de protesto" (autos n° 2003.01.1.021069-3) foi proferida aos 21 de março de 2016 (Id. 37206624, fls. 41-43) com a seguinte redação: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de petição de fls. 529/531, na qual o Requerido GILSON DA GUIA ARAÚJO BARBOSA alega prescrição da dívida referente à ação popular no 330.730/91 e extinção do processo sem resolução de mérito por abandono. O Distrito Federal, instado a se manifestar, quedou-se inerte (fl. 536). Os autos vieram conclusos. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de extinção do feito. Malgrado o Distrito Federal não movimento o processo por mais de 30 (trinta) dias, não houve intimação pessoal de seu representante legal, nos termos do art. 485, § 1o do CPC. Assim, rejeito esse pedido. Passo à análise da prejudicial de prescrição. Desde já, consigne-se, a despeito de GILSON DA GUIA ARAÚJO BARBOSA, a dívida não está prescrita pelas razões abaixo fundamentadas. É certo que o tema dos autos está sob o enfoque do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 06.01.1932, in verbis: ‘As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem’. Referido dispositivo legal cuida da prescrição para as dívidas passivas da Fazenda Pública, fixando em 05 (cinco) anos o prazo para que os administrados exerçam o direito de ação em desfavor da Fazenda Pública. O Distrito Federal, como dito na inicial, ajuizou ação de protesto judicial no dia 24/03/2003, tendo em vista a aproximação o trânsito e julgado da ação popular ‘deu-se em 26-3-1998 e o prazo para a propositura da execução findar-se-á no próximo dia 26-3-2003’ (fl. 04). Da folha 257, extrai-se que o Requerido fora devidamente notificado em 03/06/2003. Ou seja, dentro do lapso temporal, visto que ‘a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação’ (art. 802, parágrafo único do CPC) e à época vigia o art. 219 da Lei no 5.869/1973. Assim, exauriu-se o provimento judicial quanto a estes autos. Cumpre ressaltar que tal fato não se aplica tão somente ao Requerido GILSON, mas sim, a todos aqueles que foram notificados pelo edital de fl. 61, bem como os demais indicados na certidão de fl. 257. Fato é que, nesse sentido, embora tenha havido constrição de bem via BACENJUD a requerimento do Distrito Federal, a presente ação é procedimento de jurisdição voluntária, o que não permite qualquer ato nesse sentido. Logo, se o Distrito Federal almeja executar os Requeridos, deve ser em autos próprios para tanto, e não nesta ação. Por óbvio, deverá este Ente Público observar os valores que já foram retidos ante o bloqueio via BACENJUD (fls. 430/438), bem como aqueles que foram pagos de forma espontânea nestes autos. Protesto é, em verdade, ciência. In casu, ciência de débito para fins de interrupção da prescrição e não efetivamente cobrança ou mesmo execução. Não se tratando das causas a que alude o art. 728 do CPC, há que se entregar ao Distrito Federal os autos para o que entender de direito. Por fim, no que tange ao Requerido GILSON, ademais, entendo estar materializada a renúncia à prescrição de forma tácita, forte no art. 191 do Código Civil, haja vista que, consoante fl. 464, esse requereu parcelamento da dívida. Ante o exposto, nos termos do art. 729 do CPC, dou a presente ação de protesto por encerrada. Autos à disposição do Distrito Federal sem traslado. Sem custas, ante a isenção legal. Tudo feito, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Registrada nesta data. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2016.” (Ressalvam-se os grifos.) A mencionada decisão foi publicada em 1° de abril de 2016 (Id. 37206624, fl. 44). Aos 4 de abril de 2016 os autos do processo foram remetidos à Procuradoria do Distrito Federal. Diante desse cenário o transcurso do prazo prescricional foi retomado aos 5 de abril de 2016. Convém destacar que após a publicação da referida decisão de encerramento o Juízo singular examinou apenas questões alheias à conservação da pretensão ao crédito. Nesse contexto observe-se o teor da decisão proferida aos 24 de fevereiro de 2017 (Id. 37206624, fl. 45) que, em tese, consubstanciaria o último pronunciamento judicial praticado nos aludidos autos: “DECISÃO Vistos. A decisão de fls. 537/538, preclusa, encerrou a ação de protesto, indicando que o Distrito Federal deve mover ação executiva para cobrança dos valores. Considerando os atos já praticados com relação aos Executados MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO e JOSÉ ORNELAS DE SOUZA FILHO, a obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença foi satisfeita, conforme manifestação da parte Exequente à fl. 569/570, por conseguinte, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se baixa à Distribuição. Em relação aos demais pleitos do Distrito Federal aviado às fls. 569/570 e fls. 611, estes restam indeferidos em consonância com a decisão preclusa de fls. 537/538. Expeça-se alvará de levantamento de valores DE TODOS OS DEPÓSITOS e BLOQUEIOS realizados no feito, inclusive às fls. 117, 504 e 430/438 conforme requerido em favor do Distrito Federal. Expeça-se, ainda, alvará de levantamento em favor de MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO, conforme requerimento do exequente às fls. 569, no valor de R$6.569,97. Tudo feito, cumpra-se a parte final de fls. 538. Int. Publique-se. Brasília - DF, sexta-feira, 24/02/2017 às 11h14.” No presente caso o curso do prazo da prescrição foi interrompido com o ajuizamento da ação de protesto pelo Distrito Federal. Ainda que fosse considerada a retomada do prazo, pela metade, aos 5 de abril de 2016, o último dia para o início da fase de cumprimento de sentença teria ocorrido aos 5 de outubro de 2018. No entanto, o credor requereu o cumprimento da sentença proferida na ação popular somente aos 13 de março de 2019 (Id. 30192555 dos autos do processo de origem). Aliás, convém ressaltar que o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça considera que a retomada da contagem, pela metade (dois anos e meio), deve ocorrer a partir da data do ajuizamento da ação cautelar de protesto. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra da Colenda Superior Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. CAUTELAR DE PROTESTO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. NOVO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. TERMO AD QUEM. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO EFETIVADA. 1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC/73, visto que efetivamente enfrentado pelo Tribunal de origem a questão jurídica suscitada no recurso de apelação, qual seja, a alegação de que não teria ocorrido a prescrição da ação por danos materiais e morais, visto que inobservado o termo inicial de recontagem do prazo prescricional, interrompido pelo ajuizamento de ação de protesto. 2. E diante das razões recursais, consignou a Corte de origem que, na ação de protesto, dada sua natureza não contenciosa, o ato que efetiva a interrupção é a citação (notificação), por dar ciência à parte adversa sobre possível direito a ser exercido em momento posterior. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem. 4. Na hipótese dos autos, os autores, ora agravantes, aduzem que, à luz do disposto "in fine" do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, depois de interrompida a prescrição com a propositura da ação de protesto, somente voltaria a correr o prazo prescricional após o último ato praticado no referido feito, que, no seu entender, "é a disponibilização dos autos em cartório e não o ato da cientificação do notificado, como entendeu as decisões guerreadas". 5. Consoante precedentes, a interrupção da prescrição ocorre pelo próprio ajuizamento do protesto, de modo que a "notificação" (= citação) configura o marco que reinicia a contagem prescricional, correndo pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32. 6. "A notificação tem também o efeito de interromper a prescrição (art. 202, II, CC/2002) e, por extensão, impedir que se consume a decadência. Constitui também em mora o devedor, nas obrigações sem prazo (art. 397, parágrafo único, do CC/2002)" (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Processo cautelar e procedimentos especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pg. 161.). 7. Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, a citação válida interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação, a teor do disposto no art. 219, § 1o, do CPC. 8. Assim, o termo inicial da recontagem do prazo prescricional seria, em verdade, a data do ajuizamento da cautelar de protesto, em 13/12/2004, de modo que a prescrição, observado o prazo pela metade previsto no art. 9o do Decreto 20.910/32, findaria em 13/6/2007. O Tribunal de origem, ao declarar a prescrição, considerou prazo final posterior a este (18/7/2007), o que corrobora a prescrição da ação ajuizada somente em 20/8/2007. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 882.919/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 28/06/2016) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROPOSITURA DE PROTESTO JUDICIAL PELO ENTE SINDICAL. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. De acordo com o art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". O prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, também é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento. 2. Todavia, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto, voltando a correr pela metade a partir do ato interruptivo. 3. Os juros moratórios devem incidir no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês após a vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35/2001, e no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009. 4. Agravo regimental provido em parte.” (AgRg no Ag 1223632/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 24/09/2014) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido convém atentar à seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. AÇÃO POPULAR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO JUDICIAL. PROCEDIMENTO JUDICIAL DE COGNIÇÃO LIMITADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 7°, § 2°, II, da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) permite que autor popular promova a citação dos beneficiários por meio de edital quando for excessivamente custosa, demorada ou impossível a identificação dos eventuais réus. 2. Na hipótese dos autos, a ação popular foi ajuizada em contra Deputados e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, não tendo o autor, no momento do ajuizamento, conhecimento de todos os beneficiários do ato administrativo ilegal praticado pela Mesa da Casa Legislativa, razão pela qual era impossível a citação dos eventuais beneficiários do ato praticado. 3. Em se tratando de crédito a favor da Fazenda Pública, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, uma vez que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 4. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, o protesto judicial interrompe o prazo prescricional da execução (cumprimento de sentença) direcionada contra a Fazenda Pública, sendo retomada a contagem, pela metade (dois anos e meio), a partir da data do ajuizamento do protesto, porquanto, nos termos do art. 219, § 1o, do CPC de 1973, a citação válida, além de interromper a prescrição, retroagirá à data da propositura da ação. 5. O ajuizamento do Protesto Judicial n° 2003.01.1.021069-3 pelo Distrito Federal interrompeu o prazo prescricional do direito à restituição dos valores recebidos indevidamente a título de adicional de atividade legislativa. 6. O protesto judicial - procedimento de jurisdição voluntária com rito previsto nos artigos 867 a 873 do Código de Processo Civil de 1973 (artigos 726 a 729 do CPC de 2015), consiste na manifestação de vontade voltada a ressalvar ou conservar direitos, especialmente a interrupção do prazo prescricional, consoante o art. 219 do CPC de 1973 c/c o art. 202, I e II, do Código Civil. 7. Não há contraditório nem sentença no protesto judicial. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Prescrição reconhecida. Unânime.” (Acórdão n° 1263950, 07015883420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto é inevitável o reconhecimento de que houve o transcurso do prazo da prescrição para o exercício da pretensão ao crédito pelo Distrito Federal. Por essa razão, fica prejudicado o exame das demais questões suscitadas pelo recorrente em relação à possibilidade do prosseguimento regular do cumprimento de sentença movido em seu desfavor. Pelas razões expostas as alegações articuladas pelo recorrente revelam a "probabilidade de provimento do recurso", pois estão alinhadas com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo resultará em prejuízo econômico indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator